Tribunal: TJSP
Processo: 0000376-07.2016.8.26.0137
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000376-07.2016.8.26.0137, da Comarca de Cerquilho, em que é apelante JAIRO
CHAVES SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de Jairo Chaves Santos para, mantida a sua condenação
originária por infração ao artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, reduzir a sua pena
privativa de liberdade para cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, a ser
cumprida no regime inicial fechado, assim como para reduzir a pena de multa para
quinhentos e oitenta e três (583) diárias, arbitradas no patamar mínimo, mantida
incólume, no mais, a sentença ora guerreada e comunicando-se o juízo da execução
para o devido ajuste no cumprimento da pena. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000376-07.2016.8.26.0137 -Voto no 12015
2
Apelação Criminal n.o 0000376-07.2016.8.26.0137.
Apelante: Jairo Chaves Santos.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Cerquilho Vara Única.
Voto n.o 12.015.
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Reincidência. Redutor legal
específico. Ao reincidente não pode aplicado o redutor legal
específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 por
ausência de requisito subjetivo, em passo que, aliás, nada tem de
irregular, já que, nesse trecho, a lei ordinária nada mais celebrou
que a ideia constitucional de exata individualização da pena.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Jairo Chaves
Santos em face da sentença proferida nos autos da ação penal em
epígrafe, pela qual foi condenado a cumprir a pena de sete (7) anos,
nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão, em regime prisional
inicialmente fechado, bem como ao pagamento de setecentos e
setenta e sete (777) dias-multa, fixados no mínimo legal, por incorrer
em infração ao artigo 33, caput da Lei 11.343/2006 (fls. 135-138).
Busca sua absolvição em face da fragilidade do conjunto
probatório reunido nos autos.
Recebido o recurso, o Ministério Público apresentou as
contrarrazões (fls. 141-143) e, posteriormente, a Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 180-189).
É o relatório.
Dá-se parcial provimento ao recurso.
A
existência
material
desse
delito
restou
devidamente
consubstanciada através da documentação reunida, além da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000376-07.2016.8.26.0137 -Voto no 12015
3
oral.
Nesse aspecto, aliás, cumpre mencionar o laudo pericial de fls.
12-15 que positivou se tratar de cocaína, em forma de pedra, a
substância apreendida, a qual contava com massa líquida de dois (2)
gramas e oitenta (80) decigramas.
A autoria da infração também restou inequívoca em desfavor de
Jairo.
Os guardas civis disseram em juízo que estavam patrulhando as
ruas da cidade quando se depararam com o réu na companhia de
terceiro, de modo que, ao avistar a guarnição, Jairo arremessou um
objeto para o interior de um terreno, ensejando a abordagem, sendo
certo que com ele foi encontrado um aparelho celular e certa quantia
em dinheiro e, na bolsa arremessada, nada menos do que vinte e
quatro porções de drogas ilícitas. Afirmaram, ainda, que o terceiro foi
indagado sobre sua presença no local e lhes foi respondido que a
intenção era justamente adquirir drogas do ora apelante.
Ora, não se há de desconsiderar o testemunho de policiais ou
mesmo guardas civis tão-somente por conta de sua condição
funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da
atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista
precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas
dos autos. Nesse sentido, assentou-se que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao
necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas
e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no
Ag 1.158.921/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000376-07.2016.8.26.0137 -Voto no 12015
4
v. u.; no mesmo sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes
julgados, todos unânimes: 5a T AgRg no AREsp 482.641/RJ Rel.
Jorge Mussi j. 02.10.2014; 6a T AgRg no AREsp 234.674/ES
Rel. Rogério Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T AgRg no REsp
1.216.354/SP Rel. Marilza Maynard j. 27.03.14; 5a T AgRg no
AREsp 366.258/MG Rel. Laurita Vaz j. 11.03.2014; 6a T AgRg
no AREsp 338.041/DF
Rel. Og Fernandes
j. 03.09.2013). Da
mesma forma, assim também vem sendo unanimemente entendido no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T RHC 118.086/SP
Rel. Gilmar Mendes j. 03.12.2013; 2a T HC 116.437/SC Rel.
Gilmar Mendes j. 04.06.2013; 1a T HC 73.518/SP Rel. Celso de
Mello j. 26.03.1996.
Veja-se que, no presente caso, os guardas civis não
extrapolaram seu papel constitucional e legal, eis que somente agiram
depois do réu praticar ato ostensivo e visual mde traficância, jogando
fora a bolsa que continha as drogas.
O réu, em seu interrogatório, se limitou a negar os fatos. Disse
que estava no local apenas para consumir drogas e que portava
apenas dois papéis, confirmando que os dispensou com a
visualização da guarda, negando, pois, a posse das vinte e quatro
porções localizadas.
Apesar de sua versão autodefensiva, a narrativa apresentada
pelo acusado não foi nem de longe verossímil, posto que não
encontrou guarida com os demais elementos constantes dos autos.
Observa-se, pois, que do quadro probatório não restam
quaisquer dúvidas quanto à procedência da imputação de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000376-07.2016.8.26.0137 -Voto no 12015
5
drogas em desfavor de Jairo e que absolutamente nada coloca em
xeque esse acervo foi produzido, devendo prevalecer a condenação
originária
propriamente
dita.
Impossível,
nesse
quadro,
a
desclassificação dos fatos para órbita legal menos veemente, já que
as figuras do traficante e do usuário não são propriamente
excludentes entre si. Vale lembrar, ainda, que o réu foi surpreendido
no imediato momento da transação ilícita, descabendo ilações em
sentido adverso.
A dosimetria por outro lado, comporta algum ajuste.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que se
reconduz agora para ser anunciada em cinco anos de reclusão, além
de quinhentos dias-multa.
É que apenas uma condenação criminal anterior é hábil a
prejudicar o réu e essa foi corretamente sopesada na etapa
subsequente, lembrando que os traços da personalidade do acusado
não devem ser concluídos simplesmente a partir da sua folha de
antecedentes. A quantidade e natureza da droga também não
espantam, já que se está diante da apreensão de menos de três
gramas de crack, droga essa que inclusive formatou a edição do
diploma normativo ora em apreço, endossando que a pena mínima
eleita pelo legislador ordinário já contempla a suficiente resposta
jurisdicional à extensão desse ilícito.
Na segunda etapa, a reincidência comprovada às fls. 101 deve
mesmo elevar a pena ao patamar de cinco anos e dez meses de
reclusão, além de quinhentos e oitenta e três dias-multa, consolidando-
se a sanção nesse montante em face da inexistência de outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000376-07.2016.8.26.0137 -Voto no 12015
6
circunstâncias modificativas.
Reincidente específico, Jairo não pode ser beneficiado com o
redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei
11.343/2006 por ausência de requisito subjetivo disposto no aludido
dispositivo legal, em passo que, aliás, nada tem de irregular, já que,
nesse trecho, a lei ordinária nada mais celebrou que a ideia
constitucional de exata individualização da pena.
O regime prisional, por sua vez, foi bem imposto.
A quantidade de pena aplicada, aliada à reincidência que Jairo,
ostenta orienta a imposição do regime fechado, bem como obsta
qualquer substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. Outrossim, observando que se trata de regime prisional inicial
fixado notadamente em razão da reincidência criminal já detectada,
tem-se que não socorre o apelante a ferramenta do parágrafo 2o do
artigo 387 do Código de Processo Penal (detração penal).
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Jairo Chaves Santos para, mantida a sua condenação originária por
infração ao artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, reduzir a sua pena
privativa de liberdade para cinco (5) anos e dez (10) meses de
reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, assim como para
reduzir a pena de multa para quinhentos e oitenta e três (583)
diárias, arbitradas no patamar mínimo, mantida incólume, no mais, a
sentença ora guerreada e comunicando-se o juízo da execução para
o devido ajuste no cumprimento da pena.
Mazina Martins
Relator